Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-40.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-40.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do trabalho. Ação de cobrança. Contribuição sindical compulsória de servidores públicos estatutários. Período anterior à lei no 13.467/2017. Obrigação de repasse. Inversão do ônus da prova. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por sindicato contra município, visando ao recebimento de valores referentes à contribuição sindical obrigatória dos servidores públicos estatutários, relativos aos exercícios de 2003 a 2007, descontados dos vencimentos, mas não repassados à entidade sindical de grau superior. Sentença de improcedência por ausência de comprovação de inadimplência
.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a contribuição sindical compulsória devida por servidores públicos estatutários, referente ao período anterior à Lei no 13.467/2017; e (
ii
) determinar a quem incumbia o ônus da prova quanto ao recolhimento e repasse da contribuição sindical
.

III.

Razões de decidir

3.
A federação postulante é constituída de sindicados, conforme se
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afirma que, até a alteração promovida pela Lei no 13.467/2017, a contribuição sindical possuía caráter compulsório e era exigível inclusive dos servidores públicos estatutários, independentemente de filiação sindical.

4.
A CLT, em seu art. 591, estabelece que, na ausência de sindicato local ou na hipótese de inadimplemento do ente público, o percentual da contribuição sindical destinado à federação deve ser repassado diretamente.

5.
O sindicato demonstrou ter enviado notificação extrajudicial ao município, configurando a alegação de inadimplemento.

6.
À luz do art. 373, II, do CPC, competia ao ente público comprovar o recolhimento e repasse da contribuição, uma vez que detinha melhores condições para tal, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

7.
Ausente prova contrária pelo Município, resta caracterizada a inadimplência.

8.
Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o vencimento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a prescrição quinquenal.

IV.

Dispositivo

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contribuição sindical compulsória era exigível de servidores públicos estatutários no período anterior à Lei no 13.467/2017, independentemente de filiação sindical.
2.
Incumbe ao ente público comprovar o recolhimento e repasse da contribuição sindical, quando notificado de eventual inadimplemento.

3. Aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos em que o réu possui melhores condições de produzir prova quanto ao fato impeditivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 8o, IV e 149; CLT,
arts
. 578, 589, I, "b", e 591; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 994, Repercussão Geral; STJ, RMS 52269/MA, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
08.04.2021; TJMT, N.U 0008870-94.2009.8.11.0015, rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, DJE 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical c/
c
Pedido de Tutela de Urgência, na qual restaram julgados improcedentes os pedidos da parte autora.

Na ação de origem, a entidade sindical buscava o reconhecimento do dever do Município de proceder ao recolhimento e repasse da contribuição sindical obrigatória dos servidores públicos estatutários, ocupantes de cargo em comissão, funções de confiança, aposentados e pensionistas, referente aos exercícios de 2003 a 2007.

Requereu, ainda, a condenação do ente municipal ao pagamento do valor correspondente a 15% da contribuição, ou à integralidade, conforme a inexistência de sindicato de primeiro grau na base territorial, com base no disposto nos artigos 578 e seguintes da CLT, no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.

O Juízo de primeiro grau, no entanto, julgou improcedente o pedido, por entender que não houve demonstração suficiente da inadimplência alegada, limitando-se a parte autora a apresentar notificação extrajudicial.

Irresignada
, a FESSP/MT interpôs apelação sustentando, em síntese, que: (i) a exigência de prova negativa configura “prova diabólica”; (
ii
) aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao Município demonstrar eventual recolhimento; (
iii
) a notificação extrajudicial é meio
idôneo
de prova da inadimplência, nos termos da jurisprudência pátria e do entendimento firmado no TJMT.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradora Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou desinteresse ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, o sindicato moveu ação de cobrança cont
ra o
Município
,
objetivando
o recebimento de valores oriundos da contribuição sindical obrigatória, incidentes sobre a remuneração dos servidores
municipais
, relativos aos exercícios de 2003 a 2007
, descontados, porém não repassados à
entidade sindical de grau superior, o que
, no seu entender configurou
inadimplemento da obrigação legal.

A s
entença de primeiro grau julgou imp
rocedente o pedido,
não
reconhecendo
o
direito
da parte autora
à percepção da contribuição,
por entender que não ficou comprovada a inadimplência do ente público municipal.

Inicialmente, cumpre observar que a

controvérsia
reside na exigibilidade da contribuição sindical compulsória relativa aos anos de 2003 a 2007, ou seja, em período anterior à vigência da Lei no 13.467/2017.

A jurisprudência consolidada do STF é clara no sentido de que, até a alteração legislativa promovida em 2017, a contribuição sindical possuía caráter compulsório, sendo devida por todos os integrantes da categoria representada, inclusive os servidores públicos estatutários, independentemente de filiação sindical.

Esse entendimento decorre da interpretação conjunta dos artigos 8o, IV, parte final, e 149 da Constituição Federal, bem como dos artigos 578 a 591 da CLT
, os dois últimos vigentes no período (2003-2007)
.

Confere-se:

“
Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV -
a
assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos
arts
. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação
do
"imposto sindical"
, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.
(Vide Decreto-Lei no 229, de 1967)

(Vide Lei no 11.648, de 2008)

Art. 591. As empresas ou os indivíduos, integrantes de categorias econômicas ou profissionais que não se tenham constituído em sindicato, devem, obrigatoriamente, contribuir com a importância correspondente ao imposto sindical para a federação representativa do grupo dentro do qual estiver incluída a respectiva categoria, de acordo com o plano de enquadramento sindical a que se refere o Capítulo II. Nesse caso, das importâncias arrecadadas, 20% (vinte por cento) serão deduzidos em favor da respectiva Confederação e 20% (vinte por cento) para o "Fundo Social Sindical"
.

Havendo sindicato da categoria, o repasse deve ser realizado à Federação no percentual de 15%, nos termos do art. 589, I, “b”:

“
Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

(...)

b) 15% (quinz
e por cento) para a
federação;”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
, inclusive,
já firmou entendimento no julgamento do Tema 994, fixando a competência da Justiça Comum para julgar demandas envolvendo o recolhimento de contribuição sindical por servidores estatutários, ao mesmo tempo em que reafirmou a validade do tributo para os períodos anteriores à mudança legislativa.

A sentença não reconheceu o direito do sindicato ao recebimento da contribuição por
entender que a simples notificação extrajudicial do ente público não fez prova da inadimplência.

Todavia, cabe assinalar que n
o sistema processual vigente, a distribuição do ônus da prova obedece aos critérios do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, uma vez demonstrado pelo sindicato o envio de notificação extrajudicial de cobrança dos valores devidos, incumbia ao Município, por força do inciso II do mesmo artigo, comprovar a ocorrência de recolhimento e repasse regular das contribuições durante o período questionado.

Confere-se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse ponto, verifica-se que a parte autora apresentou documentação comprobatória da notificação extrajudicial dirigida ao Município, cientificando-o da inadimplência
, segundo se confere no Id. 274779530, p. 34
. O documento foi devidamente juntado aos autos e, importante frisar, não foi desconstituído por qualquer prova ou justificativa da parte contrária.

Não se pode exigir da entidade sindical a prova de um fato negativo
,
a ausência de recolhimento
,
quando seria razoavelmente mais simples e acessível ao ente público demonstrar, por seus registros administrativos, que o repasse foi realizado. Aplica-se, portanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrada na doutrina processual e respaldada pela jurisprudência, segundo a qual a prova deve ser produzida por quem possui melhores condições técnicas e materiais de fazê-lo.

Com efeito, diante da prova robusta da inadimplência, mostra-se plausível o pleito. Mesmo porque, a
exigência da contribuição sindical decorre de norma federal com eficácia plena, que não depende de regulamentação local para ser exigida.

Com efeito, c
onforme demonstrado pelo ente público municipal
e verificado na documentação anexada aos autos,
no período compreendido entre os anos de
2003
e
2007
já havia entidade sindical registrada. Todavia, não há comprovação de que houve repasse das contribuições devidas à entidade superior que, como esclarecido, eram de natureza compulsória naquele período. Por essa razão, à luz do art. 591 da CLT, o percentual de 15% da contribuição sindical é devido diretamente à federação da respectiva categoria profissional, no caso, a FESSP/MT.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes:
REsp.
n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05;
REsp.
n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Camon
, julgado em 01.06.2010;
AgRg
no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013,
DJe
20/08/
2013.
”
(STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em8 de abril de 2021).

Assim também esse Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - Não comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas à Federação Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança. 2 - Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

3 – Recurso conhecido e desprovido e, em reexame necessário, sentença retificada tão somente para adequação quanto aos juros de mora e correção
monetária
.
”
(N.U 0008870-94.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Antonio
Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022)

Dos índices de juros e correção monetária

Quanto à correção monetária, como se observa do julgado proferido em decisão deste Tribunal, acima transcrita, deve incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para reverter a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o ente público
ao pagamento do percentual de 15%
,
referente à contribuição sindical devida no período de 2003 a 2007, acrescida de juros de 1% ao mês
, a contar da citação,
e correção monetária
pelo
IPCA-E
, a partir do vencimento, observada a prescrição quinquenal
, correspondente ao quinquênio que antecede propositura da ação
.

Inverto o ônus d
e
sucumbência e majoro os honorários em 2% em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025